Tribunal: TJBA
Processo: 8034993-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034993-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNAPÓLIS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. PARTILHA DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis e o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, ambos declarando-se incompetentes para processar e julgar a Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial nº 8000865-86.2024.8.05.0079, ajuizada por Aldeci Antonio Teixeira em face de Jose Antonio Viana, com o objetivo de extinguir condomínio constituído após a dissolução de união estável, mediante alienação judicial de bens indivisíveis e pagamento da meação à parte autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se qual o juízo competente para processar e julgar a ação de extinção de condomínio e alienação judicial: se o Juízo da 1ª Vara Cível, para o qual a demanda foi regularmente distribuída, ou o Juízo da 2ª Vara Cível, que anteriormente processou e julgou a ação de dissolução de união estável e partilha de bens entre as partes. III. Razões de decidir 3. A ação de extinção de condomínio possui natureza autônoma, fundada em direito potestativo do condômino, e não se confunde com fase de cumprimento de sentença proferida em ação de família. 4. A prestação jurisdicional da Vara de Família se exaure com a sentença que decreta a dissolução da união estável e resolve a partilha de bens, constituindo condomínio de natureza patrimonial. 5. A controvérsia versa sobre direito obrigacional e patrimonial, desvinculado do Direito de Família, atraindo a competência absoluta do Juízo Cível em razão da matéria. 6. Aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8002438-81.2019.8.05.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que consolidou a competência do juízo cível para demandas de extinção de condomínio, ainda que originadas de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável. 7. Inexistindo hipótese legal de modificação da competência firmada pela distribuição regular, deve ser preservado o princípio do juiz natural. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A ação de extinção de condomínio de bens, ainda que decorrente de partilha realizada em ação de dissolução de união estável, possui natureza autônoma e conteúdo patrimonial. 2. Esgotada a prestação jurisdicional da Vara de Família com a sentença que resolve a partilha, compete ao juízo cível processar e julgar demanda que verse sobre a extinção do condomínio e alienação judicial do bem.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8034993-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS, e, como Suscitado, JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNAPÓLIS. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça